Tribunal: STF
Processo: RE 1577748
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE EXTINGUIU GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. REJEITADA. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL APÓS A LEI COMPLEMENTAR 33/2003. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Na forma apontada aos autos, o adicional por tempo de serviço tem natureza de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Assim, a cada vez que ente deixa de pagar, ou o faz a menor, inicia-se o prazo prescricional quanto a esta parcela, não estando, prescrito o direito da recorrente. Inexistência de prescrição do fundo de direito, vez que inaplicável ao caso em questão.



    2. Com efeito, estão prescritas somente as verbas remuneratórias anteriores aos cinco anos da propositura da demanda, em relação à prescrição quinquenal, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, deve ser aplicada contra a Fazenda Pública seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedente.



    3. Ademais, não existe conflito entre a norma estadual e a norma federal, quando a norma estadual traz previsão que se insere nas prerrogativas do ente estatal de organizar sua estrutura funcional. Também, não existe inconstitucionalidade, eis que não houve invasão de competência. A norma estadual tratou de definir a forma de remuneração e de cálculo dos vencimentos de seus servidores, sem acarretar redução do valor percebido.



    4. Não há qualquer determinação para que se adote uma forma única de pagamento da verba salarial. Precedente inaplicável ao caso.



    5. Com a entrada em vigor da Lei n° 33/03, o adicional por tempo de serviço se desvinculou do vencimento atribuído aos cargos públicos, todavia, foram mantidos os adicionais já concedidos sem nenhuma alteração, preservando a irredutibilidade da remuneração do servidor em termos nominais, extinguindo-se a aplicação de percentual.



    6. A apelante é servidora pública e que antes da alteração da forma de pagamento do adicional já haviam preenchido os requisitos para o seu recebimento, sendo-lhes pago na forma prevista em lei. Portanto, o direito da apelante consiste na manutenção do pagamento do valor fixo que percebia na época em que a Lei Complementar 33/2003 entrou em vigor. Mantida a irredutibilidade do valor dos vencimentos, assim, não há ilegalidade ou incorreção.



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, III, “e”, do ADCT; 5°, XXXVI, 22, XIV; 24, IX; 37, X; 40, §8°; 206, VIII e parágrafo único; 212-A, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente